Tribunal: TJBA
Processo: 0501743-15.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501743-15.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA QUITERIA BELEM

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA

ACORDÃO

Ementa
:
Recurso de apelação cível. Contratação temporária irregular mantida por sucessivas renovações. Prestação de serviços sem concurso público à administração pública estadual. Reconhecimento do desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias com adicional constitucional. Indeferimento de indenização por danos morais ante ausência de comprovação de lesão à esfera extrapatrimonial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu parcialmente os efeitos jurídicos da contratação irregular de prestadora de serviços à administração pública estadual, deferindo parcialmente as verbas remuneratórias pleiteadas, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.Delibera-se sobre a possibilidade de extensão dos efeitos jurídicos decorrentes de vínculo precário de prestação de serviços com a Administração Pública, firmado sem concurso público, com sucessivas renovações, em descompasso com os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3.A contratação por tempo determinado exige, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 612), previsão legal, excepcionalidade da necessidade, prazo certo e vedação de uso para funções permanentes.
4.No caso, ficou evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que o vínculo manteve-se por sucessivos períodos, sem justificativa idônea de excepcional interesse público.
5.É pacífico o entendimento de que, mesmo diante da nulidade do contrato, é assegurado ao servidor temporário o pagamento das verbas constitucionais mínimas referentes ao período laborado, a exemplo do décimo terceiro salário e das férias com o terço constitucional (Tema 551 do STF).
6.A ausência de pagamento de tais verbas, aliada à inércia do ente público em demonstrar o adimplemento das obrigações, atrai a responsabilidade objetiva pelo pagamento das verbas reclamadas.
7.Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não houve comprovação de ofensa à honra, imagem ou à dignidade da parte autora, sendo o inadimplemento de natureza estritamente patrimonial, não se configurando dano extrapatrimonial indenizável.
8.A sentença merece reforma parcial para assegurar o recebimento das parcelas de décimo terceiro e férias, com adicional de 1/3, relativas ao período reconhecido, observando-se a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso parcialmente provido,
condenando o ESTADO DA BAHIA ao pagamento do décimo terceiro integral e/ou proporcional e férias integrais e/ou proporcionais, além da gratificação constitucional de 1/3 relativo ao período não pago e o FGTS. Mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, invertendo-se, contudo, o ônus sucumbencial, devendo esse ser suportado pelo apelado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0501743-15.2014.8.05.0088, em que é apelante
MARIA QUITERIA BELEM
e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.